Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-83.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE ECONÔMICA. DOSIMETRIA – ANTECEDENTES – TRANSAÇÃO PENAL – ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O réu foi condenado como incurso no art. 47 do Decreto-lei no 3.688/1941 à pena de 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto para o cumprimento da pena (ID 32815401). Em apelação, o acusado postulou a exclusão da análise desfavorável dos antecedentes e, na segunda fase, a redução da pena abaixo do mínimo legal em face da atenuante da confissão espontânea (ID 32815413).

2. O registro de antecedente penal com aceitação de transação penal proposta pelo Ministério Público (ID 32815390) não pode ser utilizada para valorar desfavoravelmente os antecedentes como meio da elevação da pena-base. Assim, na primeira fase, afastada a análise desfavorável dos antecedentes e favoráveis as demais circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base no mínimo legal (15 dias de prisão simples).

3. O reconhecimento da confissão espontânea não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme vedação daSúmulano231doSuperiorTribunal de Justiça. Desse modo, na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e ausentes circunstâncias agravantes, permanece a pena em 15 dias de prisão simples. Por último, ausentes causas de diminuição e de aumento, fica a pena definitivamente fixada em 15 dias de prisão simples, no regime inicial aberto.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de excluir a valoração desfavorável dos antecedentes pela transação penal, sem alterar a pena aplicada.

5. Sentença mantida, nos seus demais termos, por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.